Tribunal: TCU
Processo: 014.477/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução 344/2022, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, dando-se ciência aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.477/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.975/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (33.146.648/0001-20); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (88.849.773/0001-98); Ulisses Assad (XXX.266.408-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Lucas Nazif Rasul (59.960/OAB-DF), Gabriel Araujo Tannuri (221.773/OAB-RJ) e outros, representando Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.; Mauricio Santo Matar (322216/OAB-SP), Isabela Felix de Sousa Ferreira (28481/OAB-GO) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial Rj). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.